Tribunal: TJSP
Processo: 1065255-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Sociedade em comum. Pretensão inicial de seu reconhecimento. Elementos dos autos indicativos dessa possibilidade. Objeções das partes, entretanto, que acabaram desconsideradas por conta do julgamento antecipado, não se permitindo que a autora produzisse prova de sua contribuição efetiva e nem se permitindo aos réus comprovar conduta daquela autorizadora de seu despedimento, nos termos do art.

Ementa:
Sociedade em comum. Pretensão inicial de seu reconhecimento. Elementos dos autos indicativos dessa possibilidade. Objeções das partes, entretanto, que acabaram desconsideradas por conta do julgamento antecipado, não se permitindo que a autora produzisse prova de sua contribuição efetiva e nem se permitindo aos réus comprovar conduta daquela autorizadora de seu despedimento, nos termos do art. 1.004 do Código Civil.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065255-49.2018.8.26.0100 -Voto no 44.320
Registro: 2020.0000991026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065255-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INGRID
MARGRIET SCHRIJNEMAEKERS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RUSSELL
DOWDING e GLAUCIO DIAS ARAUJO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu Dra. Bianca Antunes Ruiz, OAB/SP no 450.424.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065255-49.2018.8.26.0100 - Voto 44.320
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
APELANTE: INGRID MARGRIET SCHRIJNEMAEKERS
APELADOS: RUSSELL DOWDING E OUTRO
VOTO No 44.320
Sociedade
em
comum.
Pretensão
inicial
de
seu
reconhecimento. Elementos dos autos indicativos dessa
possibilidade. Objeções das partes, entretanto, que acabaram
desconsideradas por conta do julgamento antecipado, não se
permitindo que a autora produzisse prova de sua contribuição
efetiva e nem se permitindo aos réus comprovar conduta
daquela autorizadora de seu despedimento, nos termos do art.
1.004 do Código Civil.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação manejado em face da r.
sentença de fls. 310/314, integrada às fls. 319, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos pela apelante: (i) declaração de nulidade do ato
jurídico que a expulsou da sociedade; e, subsidiariamente, (ii) sua
dissolução parcial e a consequente apuração, por perícia, dos haveres
devidos (fls. 17).
Inconformada, recorre a sustentar, preliminarmente, a
anulação da sentença, insistindo na produção de prova pericial e
testemunhal. Em seguida, aduz violação ao princípio da não surpresa, com
esteio nos artigos 10 e 357, II, do Código de Processo Civil, vez que o
juízo de origem não lhe conferiu oportunidade de manifestação sobre a
premissa do julgamento (efetiva comercialização do software). Por fim,
afirma a existência de sociedade de fato entre as partes e combate
acusações articuladas pelos recorridos em sede de contestação.
A contrariedade suscita, primeiro, a perda do objeto da
lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065255-49.2018.8.26.0100 - Voto 44.320
3
Há isenção de preparo.
É o relatório, adotado o de fls. 310/311.
Em 14/2/2.018, as partes celebraram Acordo de
Entendimentos e Confidencialidade (fls. 34/37), cujo objeto era estabelecer
os principais termos e condições para a implementação e comercialização
do software Shadowmatch em território brasileiro, bem como fixar a área
de competência e participação percentual que cada parte terá no lucro e
nas perdas.
Porém, pelo e-mail enviado em 16/3/2.018, os
recorridos encerraram o acordo de entendimento com relação à recorrente,
que não teria atendido as obrigações previstas nas cláusulas 2, 3, 5 e 6,
aduzindo, ainda, a perda da affectio societatis (fls. 43 e 47).
Esses os elementos que embasam os pedidos
deduzidos na inicial.
Não se cogita do esvaziamento do objeto da demanda.
O fato de o projeto Shadowmatch Brasil não ter
vingado, por si, não exime os contratantes dos efeitos do pacto, nem
prejudica o exame do recurso.
O julgamento antecipado da lide, entretanto, cerceou o
direito da recorrente.
Com efeito, a análise do instrumento encartado às fls.
34/37 revela que se pode estar à frente de uma autêntica sociedade em
comum, outrora reconhecida como sociedade de fato.
Basta ver que os envolvidos chegaram a definir que o
acordo nortearia uma sociedade de fato (fls. 34 parágrafo após o item III
dos considerando), assim como se definiu o objeto (fls. 34
n. 1),
propósito de conversão em sociedade de direito (fls. 35
n. 4),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065255-49.2018.8.26.0100 - Voto 44.320
4
incumbências (fls. 35 n. 5), participação em lucros e perdas, além do
estabelecimento de percentuais de participação (fls. 35
item 7),
proporcionalidade de despesas da sociedade de fato (fls. 37 n. 19).
Relembre-se o que diz o art. 981 do Código Civil:
Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Ora, nos itens do instrumento escrito postos em
destaque parecem identificar-se todos esses elementos caracterizadores do
contrato de sociedade.
Sociedade que é em comum, na forma dos artigos
986/990 do mesmo diploma, inclusive com a prova escrita de sua
existência (cf. art. 987).
Ora, se reconhecida a entidade sem personificação,
mesmo com a disposição constante do item 23, é de se projetar sua
existência e regulação com as normas da sociedade simples (CC, art. 986),
como, aliás, as partes estabelecem no item 24 (fls. 37), o que remete,
inclusive, aos artigos 884/886 do diploma comum.
Nessa cadência, é de se reconhecer a possibilidade de
contribuição para o negócio da prestação de serviços, já que a resposta
sugere a falta de aporte de recursos pela recorrente.
E nesse ponto o julgamento nesta instância não pode
prosseguir.
É que, com a deliberação de mérito antecipada,
nenhuma das partes pode fazer prova de suas alegações, quais sejam, a
autora de que contribuiu efetivamente para o andamento do projeto e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065255-49.2018.8.26.0100 - Voto 44.320
5
réus com as objeções ao trabalho da recorrente, que poderiam justificar a
aplicação do art. 1.004 do Código Civil.
Como se vê, o feito não estava maduro para receber
sentença, motivo por que proponho o acolhimento do apelo para
desconstituir a que foi proferida, abrindo-se oportunidade de ampla
produção de provas pelas partes.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR